Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728188-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARINE AMORIM LIMA QUINTINO, SOARES AMORIM COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARINE AMORIM LIMA QUINTINO e SOARES AMORIM COMÉRCIO DE MARMORES GRANITOS EIRELI tendo por objeto a r. decisão (ID 52693690) proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do processo: 0738660-86.2019.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão hostilizada: “Analisando emenda de id. 52622894 puramente pelo prisma da teoria da asserção, a demandante CARINE celebrou contrato de telefonia com a demandada, porém quem aufere o benefício da prestação da requerida – e teria sido, assim, prejudicado pela alegada falha no serviço – é a demandante pessoa jurídica. A emenda de id. 52622894 corrige, assim, à primeira vista, o problema de legitimidade ativa apontado na decisão de id. 52334094. A emenda deve ser recebida. Se a legitimidade se afere a partir da narração dos fatos, sem em regra qualquer consideração sobre a prova das alegações, a concessão da tutela de urgência, por outro lado, exige que o direito alegado seja provável. Esse requisito por ora não está cumprido. A existência de contrato em nome de uma pessoa natural, em benefício de pessoa jurídica empresária, sem que o outro contratante (a demandada) o saiba (não se trata de estipulação em favor de terceiro, portanto), não constituiu um quadro cristalino que permita a concessão da tutela sem a oitiva da outra parte. A própria autora alega que a justificativa extrajudicial da ré para a interrupção dos serviços foram inconsistências cadastrais. Talvez tais inconsistências relacionem-se com aquele quadro apontado acima, de aparente confusão entre a EIRELI e sua titular. Talvez não seja esse o caso, e a ré tenha prestado um serviço simplesmente defeituoso. De todo modo, a simples existência dessa dúvida é incompatível com tutela de urgência liminar, sem oitiva prévia da outra parte. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência (...).” Inconformada, a parte autora veicula em suas razões recursais que a falha na prestação de serviços da Agravada CLARO S/A vem trazendo enormes transtornos, visto que ambas as Agravantes vêm sofrendo prejuízos de ordem econômica e moral. Assinala que: “(...) A titularidade do contrato JAMAIS foi óbice para a prestação do serviço, visto que, a Agravada, por mais de 04 (quatro) anos, aceitou a situação de “irregularidade” aventada pelo eminente juízo a quo. Ademais, é de bom alvitre frisar que as Agravantes estão adimplentes com o contrato (no 040/029653757) firmado com a Agravada. Dentro deste contexto de adimplência contratual, descortina-se a PROBABILIDADE DO DIREITO DAS AGRAVANTES. Em suma, há de se perceber perfeitamente que o surpreendente comportamento da Agravada quebrou a confiança legítima que as Agravantes depositaram no contrato, visto que aquela JAMAIS contatou qualquer uma das Agravantes para corrigir ou apontar qualquer tipo de divergência. (...)” Mais adiante aponta: “Do Perigo de Dano 10 - Noutra quadra, depreende-se o perigo de dano é inerente da situação a que as Agravantes foram submetidas, pois, ambas sofrem, concomitantemente, com a suspensão dos serviços de comunicação, visto que a situação já gerou e vem gerando, ininterruptamente, prejuízos. Da Reversibilidade da Decisão 11 - A concessão da tutela de urgência pleiteada é reversível, pois caso ocorra a sua revogação no curso do processo ou a seu final, a restauração do status quo ante da situação da Agravada seria recomposta por simples composição pecuniária. Noutro jaez, a manutenção do corte dos serviços de comunicação impõe às Agravantes danos irreversíveis, visto que a imagem de ambas fica inexoravelmente prejudicada ao público, pois qual é a imagem que se projeta para os consumidores de uma empresa que o telefone não funciona, que não emite nota fiscal, que não responde e-mail de clientes e fornecedores, no mínimo a imagem de uma empresa abandonada, inadimplente e negligente.” (ID 13408885 - Pág. 4 e 5). Assentada em tais premissas, liminarmente, requer a reativação do serviço contratado de internet (net virtual), serviço de telefonia fixa (net fone) vinculada à linha de número (61) 3049-0300 e telefone móvel (serviços móveis) vinculado ao número (61) 98230-5808, todos referentes ao contrato “minha net” com código no 040/029653757, sob pena de multa diária em caso de inadimplemento. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos processuais, conheço do agravo de instrumento. Conforme relatado na origem, a Autora é cliente da CLARO/NET desde janeiro de 2015, quando contratou serviços de telefonia móvel, fixo e internet, todos em um único pacote (serviço “minha net”). No entanto, informa a Requerente que destinou tais serviços em benefício de pessoa jurídica empresária (SOARES AMORIM COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI), da qual é sócia administradora. Menciona a Autora que em 18/11/2019, ao chegar a sua loja, constatou que a linha telefônica (fixo e móvel) não mais funcionava e em contrato com a central da CLARO S/A foi informada de que seu pacote fora desativado por “questões de segurança”, haja vista a divergência de cadastro. Feita a memória, passo à decisão. A tutela de urgência encontra-se disciplinada no artigo 300 do CPC, devendo ser fundamentada em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma primeira aproximação, sem aprofundamento do exame da relevância das teses recursais deduzidas pela Agravante, vislumbro a presença de prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações por ela trazidas a estes autos para o pedido de antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito está demonstrada. As últimas faturas de cobrança acostadas na origem não trazem nenhuma informação sobre eventual interrupção na prestação dos serviços e tampouco menciona inadimplemento das prestações mensais por parte da Agravante. Pelo que se depreende dos fatos narrados, a justificativa extrajudicial da Ré para o corte dos serviços foram inconsistências cadastrais e, conforme demonstrados pelos documentos e e-mails trocados entre as partes, a parte Autora já promoveu medidas para corrigi-las, não se mostrando razoável a conduta da empresa de telefonia em manter a suspensão dos serviços de comunicação. O perigo de dano igualmente se verifica, pois a Autora/Agravante necessita dos serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Ademais, atualmente a comunicação afeta sobremaneira a vida em sociedade e a sua ausência implica em sérias restrições a pessoa física e ou jurídica. Por outro lado, a obrigação de restabelecimento não onera desarrazoadamente a Ré, porque a prestação do serviço será regida pelos termos contratuais avençados, sendo devida, inclusive, a remuneração da operadora pelo serviço prestado. Além disso, nada impede que depois do oferecimento da resposta, diante de novas informações e documentos, a medida seja reavaliada pelo Juízo originário. Ante as considerações expendidas, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a operadora/Ré restabeleça, no prazo de 48 horas, o serviço contratado de internet (net virtua), serviço de telefonia fixa (net fone) vinculada à linha de número (61) 3049-0300 e telefone móvel (serviços móveis) vinculado ao número (61) 98230-5808, todos referentes ao contrato “minha net” com código no 040/029653757, anteriormente prestados à autora/Agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se a decisão ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator